Tribunal: STF
Processo: Rcl 68265
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Almaviva Participações e Serviços Ltda. alega ter o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, no processo n. 0011140- 48.2016.5.03.0006, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, do RE 611.503 (Tema n. 360/RG) e do 958.252 (Tema n. 725/RG).

Narra que o Juízo reclamado, em julgamento de embargos à execução, considerou exigível o título executivo em questão, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim. 

Aduz que, conforme o art. 525, §§12 e 14, do Código de Processo Civil, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.

Argumenta que o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 foi realizado em 30 de agosto de 2018, antes da formação da coisa julgada na ação trabalhista originária, que teria ocorrido em 24 de outubro de 2018. 

Enfatiza que, no julgamento do Tema n. 360/RG, houve o reconhecimento da constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da chamada coisa julgada inconstitucional.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

 Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido realizado, pelo Tribunal Superior do Trabalho, juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante.

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada no julgamento da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

No caso, o órgão reclamado negou seguimento a embargos à execução pelos seguintes fundamentos: 

Afasto a tese de inexigibilidade do título judicial, considerando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324 e RE 958252, não atinge os processos transitados em julgado, hipótese dos autos. 
Assim constou da decisão julgamento da ADPF 324: "Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada." 
Ademais, o STF ainda não se manifestou formalmente sobre a modulação dos seus efeitos, razão pela qual a decisão em questão não tem a amplitude de impedir a execução em curso, sob pena de violação da coisa julgada, considerando que os valores devidos e apurados se referem a direitos reconhecidos em juízo, repita-se, por decisão transitada em julgado. 
A questão, inclusive, já foi objeto de análise por este Juízo, conforme decisão de fl. 924. 
Nada a deferir, portanto.

Como se vê, o Juízo reclamado deixou de acolher a tese da parte reclamante de inexigibilidade do título executivo judicial em razão da formação de coisa julgada.

Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória do paradigma indicado da ADPF 324.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente